Tribunal: TJSP
Processo: 2178215-03.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Direito à saúde – Enfermo hipossuficiente – Fornecimento de medicamentos e insumos – Tutela de urgência deferida – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Verossimilhança das alegações demonstrada – Perigo da demora evidenciado – Sequestro de verba pública em caso de descumprimento injustificado da obrigação – Cabimento –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Direito à saúde – Enfermo hipossuficiente – Fornecimento de medicamentos e insumos – Tutela de urgência deferida – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Verossimilhança das alegações demonstrada – Perigo da demora evidenciado – Sequestro de verba pública em caso de descumprimento injustificado da obrigação – Cabimento – Precedente – Não provimento do recurso.